Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RÉPLICA. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. FALTA DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. CARREIRA DE ENFERMEIRO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE INSTITUÍDO PELA LEI DISTRITAL 5.248/2013. ÚLTIMA PARCELA PREVISTA PARA 2015. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.
I. A réplica só se revela processualmente oportuna nas hipóteses previstas nos artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil.
II. Servidores da Carreira Enfermeiro do Distrito Federal não têm direito subjetivo à última parcela do reajuste instituído na Lei Distrital 5.248/2013, previsto para setembro de 2015, tendo em vista a ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual respectiva (Lei Distrital 5.442/2014).
III. Qualquer vantagem, reajuste, aumento ou revisão remuneratória sem previsão normativa qualificada (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e respaldo orçamentário específico (Lei Orçamentária Anual) encontra veto nos artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 157 da Lei Orgânica do Distrito Federal e no artigo 169, § 1°, da Constituição Federal.
IV. Apelação conhecida e desprovida.